Tribunal: STF
Processo: ARE 1260087
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a parcela da decisão que inadmitiu em parte recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 15, pp. 49-50):
    RECURSO ESPECIAL. PENAL. TORTURA. POLICIAL MILITAR. DOSIMETRIA. AGENTE PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 
    1. Não é possível utilizar a condição de agente público para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e concomitantemente, para aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 1.º, § 4.º, inciso I, da Lei n.º 9.455/97, sob pena de bis in idem.
    2. A corte estadual concluiu que a violência e o sofrimento físico impostos à vítima no caso em apreço não extrapolaram aqueles inerentes à prática do crime de tortura. A revisão desta constatação fática exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.
    3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação especial aplicável a este delito, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação.
    4. Embora fosse dispensável na hipótese, o Juízo de origem fundamentou concreta e pormenorizadamente a necessidade da imposição da sanção de perda do cargo público em razão da violação dos deveres do funcionário estatal (policial militar) para com a Administração Pública.
    5. A alegação defensiva de que não seria possível a perda do cargo em razão da superveniente aposentadoria do Recorrido Júlio César não foi examinada no acórdão recorrido e a referida passagem para a inatividade não se encontra comprovada nos autos. Em todo caso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento das Ações Penais n.º 825/DF e 841/DF, decidiu que o fato de o Acusado encontrar-se na inatividade não impede a imposição da sanção de perda do cargo público, considerada a independência da esfera penal.
    6. Não se está a tratar, nestes autos, de cassação de aposentadoria, mas de simples reconhecimento, no âmbito penal, da necessidade de decreto de perda do cargo e da presença dos fundamentos necessários para a imposição desta sanção. Eventuais reflexos previdenciários da decisão penal deverão ser discutidos no âmbito próprio.
    7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para restabelecer a sanção de perda do cargo público imposta a JÚLIO CÉSAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA, nos termos da sentença condenatória. 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta-se que a sanção de perda do cargo público não deve ser tida por efeito automático da condenação, devendo incidir apenas mediante fundamentação especificamente ajustada à situação do réu e às circunstâncias do caso concreto.
    Na origem, negou-se seguimento a uma parte do apelo extremo com aplicação do tema de repercussão geral 339 e inadmitiu-se a parcela remanescente do recurso diante da constatação de que a alegada ofensa ao princípio da individualização da pena atingiria o texto constitucional apenas por via reflexa (eDOC 16, pp. 3-8).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, a decisão recorrida, no que diz respeito à perda do cargo como efeito automático da condenação pela prática do crime de tortura (art. 1º, § 5º, da Lei 9.455/1997), não destoa da orientação já fixada por ambas as Turmas desta Corte, conforme se depreende, exemplificativamente, dos seguintes arestos:
     E M E N T A: CRIME DE TORTURA – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA A OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PERDA DO POSTO E DA PATENTE COMO CONSEQUÊNCIA NATURAL DESSA CONDENAÇÃO (LEI Nº 9.455/97, ART. 1º, § 5º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA INSCRITA NO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO, PELO FATO DE O CRIME DE TORTURA NÃO SE QUALIFICAR COMO DELITO MILITAR – PRECEDENTES – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. TORTURA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PERDA DO CARGO COMO EFEITO AUTOMÁTICO E NECESSÁRIO DA CONDENAÇÃO PENAL. - O crime de tortura, tipificado na Lei nº 9.455/97, não se qualifica como delito de natureza castrense, achando-se incluído, por isso mesmo, na esfera de competência penal da Justiça comum (federal ou local, conforme o caso), ainda que praticado por membro das Forças Armadas ou por integrante da Polícia Militar. Doutrina. Precedentes. - A perda do cargo, função ou emprego público – que configura efeito extrapenal secundário – constitui consequência necessária que resulta, automaticamente, de pleno direito, da condenação penal imposta ao agente público pela prática do crime de tortura, ainda que se cuide de integrante da Polícia Militar, não se lhe aplicando, a despeito de tratar-se de Oficial da Corporação, a cláusula inscrita no art. 125, § 4º, da Constituição da República. Doutrina. Precedentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA – EXECUÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE. - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável – valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes.
    (AI 769637 AgR-ED-ED, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 15-10-2013 PUBLIC 16-10-2013 RTJ VOL-00226-01 PP-00667)
    EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERDA DO CARGO. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. As partes recorrentes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.455/1997) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. “A tortura, tipificada pela Lei 9.455/1997, é considerada crime comum, mesmo quando praticada por militar, tendo por efeito necessário e automático da condenação a perda do cargo, função ou emprego público a que o agente estiver investido”. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1105783 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018)
    Não há, desse modo, nenhum reparo a ser realizado na decisão impugnada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente